Tribunal: TJMT
Processo: 1010378-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010378-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ELANIO BRITO GALDINO DO NASCIMENTO - CPF: 310.595.698-09 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSELI DE SOUZA MELLO - CPF: 016.691.461-46 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 129, §9o, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
-
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA

– SUJEITO QUE OSTENTA CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR CRIMES DOLOSOS – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS, PREVISTOS NO ART. 312 E NO ART. 313, INC. II, CPP -
INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –
2.

CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, no intuito de evitar a reiteração criminosa do paciente, que responde a um processo executivo de pena, proveniente de condenações definitivas por crimes dolosos, as quais, inclusive, envolvem violência e grave ameaça à pessoa, uma vez que tal fator demonstra a periculosidade social que aparenta possuir e a possibilidade de, uma vez em liberdade, voltar a cometer novas condutas ilícitas, mormente em face de sua convivente, que afirmou não ser este um fato isolado, porquanto já teria sido agredida fisicamente em outras oportunidades, satisfazendo, assim, os requisitos e pressupostos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tornando insuficiente as restrições cautelares menos gravosas.

2.

O rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
inadmite maiores incursões no acervo de prova, a impedir que sejam analisadas, de forma antecipada e sem a prévia apreciação do d. magistrado singular, as circunstâncias fáticas e condições pessoais do increpado para se concluir por eventual pena e regime prisional por ele eventualmente experimentados, acaso condenado em 1o grau, a afastar o argumento de que a prisão preventiva se apresenta desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, se fulcrada em decisão judicial devidamente fundamentada, como ocorre
in casu.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

ELANIO BRITO GALDINO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, do
crime tipificado no art. 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a decisão proferida
carece de fundamentação idônea
,
uma vez que
não se encontra presente o requisito atinente à necessidade de garantia da ordem pública
e inadmissível a aplicação do art. 313, inciso III, do CPP, pois
não houve descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta
.

Nesse aspecto, alega ser vedado o reforço de fundamentação por qualquer meio, até mesmo mediante informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, devendo esta Corte Revisora analisar a decisão fustigada com base nos fatos e fundamentos inicialmente declarados, sem supressão de motivação
a posteriori.

Ressalta, ainda, a
ausência de razoabilidade e proporcionalidade da custódia processual,
uma vez que a pena cominada abstratamente ao delito impõe a fixação de medida cautelar diversa do fechado, além de que, acaso condenado o increpado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, muito provavelmente não será submetido a cumprir pena corporal em regime mais gravoso, podendo, inclusive, ser beneficiado com a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direito, apresentando-se, com isto,
mais adequada a aplicação das providências menos severas do art. 319 do CPP.

Sobre os fatos, pontua que as agressões foram mútuas de forma que o distanciamento entre o favorecido nessa ordem e sua convivente seria apto a solucionar o caso antes da prolação de uma sentença.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a procuração e os documentos acostados sob o ID 90733984.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 91031461) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 91458997.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 92168984).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Elanio Brito Galdino do Nascimento se encontra preso preventivamente porque teria agredido fisicamente a sua ex-companheira, cometendo, em tese, a conduta ilícita descrita no art. 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.343/06.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Analisando detidamente a decisão vergastada, não verifico a aventada ausência de fundamentação idônea levantada pelo impetrante.

No caso em apreço, a vítima
Neuseli de Souza Mello
relatou que teria
sido agredida fisicamente por seu companheiro, ora paciente, por meio de chutes, socos, empurrões e asfixia, após uma discussão do casal. Conta ainda que recebeu a ajuda de um dos vizinhos e procurou ajuda junto à Delegacia de Polícia, uma vez que tais agressões não se tratam de atos isolados.

A respeito do preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, o d. magistrado
a quo
dispõe que o

fumus comissi delicti
restou esclarecido nos elementos contidos no caderno investigativo, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, do
boletim de ocorrência, do pedido de providências protetivas, do laudo pericial e das declarações colhidas perante a autoridade policial.

No que tange ao
periculum libertatis
,
depreende-se das razões de decidir a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
, por haver um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentando pelo increpado, bem assim por ter a ofendida declarado que este não é um fato isolado em sua vida, pois, anteriormente, já teria sido agredida por seu convivente, a concluir que a liberdade do suspeito coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima e o meio social.

E, quanto à hipótese autorizadora da prisão preventiva, faz-se presente aquela descrita no
art. 313, inc. II, do CPP,
que admite o decreto da custódia cautelar ao sujeito que já “
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
”
, uma vez que o paciente ostenta condenação transitada em julgado por crime doloso.

Logo, totalmente irrelevante o fato de que, anteriormente à prisão do segregado, não houve a fixação de medidas protetivas de urgência e o deliberado descumprimento de tais providências, porquanto o seu encarceramento provisório não está especado no inciso III do já citado artigo 313 do CPP, mas, sim, na demonstração de que responde a um processo executivo de pena em razão de condenações por delitos dolosos, que, inclusive, envolvem violência e grave ameaça à pessoa, a evidenciar a personalidade agressiva que aparenta possuir.

Com efeito, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça e atento aos antecedentes criminais apresentados em ID 90733984 – págs. 71/76, constatei que, além do procedimento em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o increpado responde ao
Processo Executivo de Pena n.o 0001408-75.2018.8.11.0046
, em que cumpre a pena unificada de
23 (vinte e três) anos de reclusão
, atualmente em regime
semiaberto
,
em razão de
duas condenações, uma pelos crimes previstos no art. 213,
caput,
e no art. 121 § 2o, incisos III, IV e V, ambos do CP e outra pelo crime previsto no art. 155, 1o, c/c Art. 61, I, ambos do CP
.

Ressalto que no aludido PEP, o encarcerado cumpria a sanção sob as condições do regime semiaberto.

À vista disso, à semelhança do que externado pelo d. juízo de 1o grau, considero necessária a segregação provisória do favorecido nessa ordem para salvaguardar a segurança de toda a coletividade, em especial, da ofendida, no intuito de evitar que se sinta estimulado a cometer novas investidas criminosas, pois revelou ser indiferente às ordens judiciais, uma vez que, mesmo cumprindo pena em outro processo, sob as condições do regime intermediário, aparentemente, não controlou seu espírito transgressor da lei e, em tese, praticou nova conduta criminosa, agredindo fisicamente a ofendida.

Com isso, diante da ofensa reiterada à ordem pública, cabe ao Estado intervir em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública - assegurado a toda coletividade -, em detrimento dos direitos fundamentais do indivíduo segregado - como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando, dessa forma, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, com a soltura, o paciente cometa novos crimes, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que um suspeito ou acusado, meliante habitual, permanece livre, praticando diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

A propósito, esse e. Sodalício firmou o seu posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Desta feita, havendo fatores concretos que revelam o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, em especial, à segurança da própria ofendida, os quais foram devidamente apontados na decisão constritiva, não vislumbro motivos para considerá-la ilegal, pois as razões de decidir bem indicam a necessidade do
carcer ad custodiam
e satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, a tornar indiscutível a legitimidade da prisão preventiva a ele imposta.

Por consequência, descabe falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem da coletividade, a impedir que se cogite revogar a medida constritiva, que se apresenta como providência indispensável para dar efetividade à atuação do sistema da Justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social, até mesmo porque
sequer é possível conceber a substituição da custódia por restrições menos severas, dispostas no art.

319 do CPP
, uma vez que, em outro feito, já se mostraram inócuas para conter o espírito transgressor da lei que o paciente aparenta possuir.

Em sendo assim, não restam dúvidas de que a prisão preventiva do caso em apreço está suficientemente delineada na imprescindibilidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista que, por meio da medida cautelar excepcional, a segurança de todo o corpo social será garantida, preservando, assim, um dos fins do processo que é a paz social, temporariamente abalada com o suposto cometimento reiterado de crimes pelo increpado.

Friso, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Por tais fatores, considero inviável o acolhimento da pretendida revogação da custódia cautelar imposta ao favorecido nessa ordem, porque demonstrada a sua necessidade na situação fática e nas razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora, que revelam a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
e satisfazem os requisitos legais do art. 312 e do art. 313, ambos do CPP
.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, ressalto que a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não permite dilação probatória, a impedir que em sua via seja realizada a avaliação de forma antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para se concluir por eventual pena ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, em caso de eventual condenação, até mesmo porque o referido exercício deve ser feito pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Desta feita, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Assim, afigura-se descabida a pretendida soltura do paciente, sob o argumento de que fará jus a regime diverso do fechado se acaso condenado em 1o grau, por se constituir em indesejável exercício de futurologia, impossível de ocorrer no rito procedimental do
mandamus
, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima desde que devidamente fundamentado o seu decreto nos
seus pressupostos e requisitos legais, como ocorre
in casu
.

Isto posto, não vislumbro motivos para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública e a inocuidade das restrições alternativas ao cárcere para o pretendido fim, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade ao caso em apreço ou de que seja ofensiva ao princípio da homogeneidade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ELANIO BRITO GALDINO NASCIMENTO
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021